Tribunal: TJES
Processo: 5008475-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008475-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAQUELINE PROFILO BERMUDES

AGRAVADO: VITTA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL. NECESSIDADE DE CIRURGIA REPARADORA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de falha em procedimento de extração dentária que ocasionou comunicação buco-sinusal e necessidade de cirurgia reparadora.

A agravante sustenta hipossuficiência econômica, beneficiária da gratuidade de justiça, e apresenta orçamento de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 para o procedimento, além de laudos, exames e histórico clínico que indicam complicação persistente e recomendação médica para intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, impondo-se às agravadas o custeio integral da cirurgia reparadora recomendada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os documentos juntados indicam verossimilhança das alegações e persistência do quadro clínico, sendo a cirurgia medida recomendada para evitar agravamento da lesão.
A hipossuficiência financeira da agravante e o direito à saúde justificam a medida antecipatória, considerando ainda a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo conhecido e provido. Determinação às agravadas para custearem a cirurgia reparadora, em clínica de escolha da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00.

Tese de julgamento:
“1. Estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência impondo-se às rés o custeio de cirurgia reparadora, diante de falha na prestação do serviço odontológico e hipossuficiência financeira da autora.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008475-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAQUELINE PROFILO BERMUDES
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDU CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - ES35043
AGRAVADO: VITTA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, THATIANA BORGHI LARA

VOTO

A agravante sustenta que, em decorrência de falha na prestação do serviço das agravadas (extração dentária), sofreu grave complicação – comunicação buco-sinusal – que demanda cirurgia reparadora. Afirma que não possui condições financeiras para arcar com os custos do procedimento (orçado entre R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00), o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Pois bem.

No caso concreto,
a agravante apresentou elementos documentais que, em cognição sumária, indicam a verossimilhança de sua alegação quanto à ocorrência de falha no procedimento odontológico, notadamente laudo médico, exames de imagem, histórico clínico e conversas com os profissionais envolvidos. Os documentos demonstram não apenas a existência da lesão alegada, mas também a persistência de sintomas e o encaminhamento à cirurgia reparadora como medida recomendada por especialista.

Ainda que a intervenção cirúrgica não seja emergencial em sentido estrito, sua postergação pode agravar o quadro clínico e prolongar o sofrimento físico e psicológico da agravante, além de aumentar os custos futuros do tratamento. Não se pode ignorar a alegada hipossuficiência financeira da agravante, beneficiária da gratuidade de justiça, a qual, inclusive, explicou que a suposta “demora” no tratamento se deu por absoluta impossibilidade econômica de realizá-lo por meios próprios.

Ademais, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, o que reforça a plausibilidade jurídica das alegações iniciais.

Diante dos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO

para,
confirmando a decisão de id 13999324,

reform
ar
a decisão agravada
para

deferir a tutela de urgência
pleiteada na origem
,

condena
ndo
as agravadas
ao custeio
integral da cirurgia reparadora indicada nos autos em clínica de preferência da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.